Tribunal: STF
Processo: Rcl 78131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Paula Ananias Simões em face de ato administrativo editado pelo Município de Macaé/RJ (Portarias 0297/22 e 636/24, Processos Administrativos 2356/2021 e 41138/16/2024), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.237.867, Tema 1.097-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/01/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante é servidora pública municipal de Macaé/RJ e, na condição de mãe/cuidadora do filho com deficiência (Transtorno do Espectro Autista) – conforme comprovado pela documentação anexa –, faz jus à redução da jornada de trabalho, nos termos do direito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097, RE nº 1.237.867. 



    […]



    No âmbito do Município de Macaé/RJ, há dispositivos normativos favoráveis ao reconhecimento deste direito, a exemplo da Lei Complementar Municipal nº 011/1998 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), que em seu artigo 105 assegura a redução da carga horária em 50% para servidores/cuidadores de pessoas com deficiência, e da Lei Municipal nº 4.516/2018 (Lei Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), que, em seu artigo 1º, §4º, em consonância com o artigo 5º, prevê a instituição de horário especial para tais servidores.



    Entretanto, a Municipalidade de Macaé/RJ, em ato administrativo discricionário, estipulou a redução da jornada em apenas 25%, quando deveria proceder com 50%, tendo em vista o melhor interesse do menor. Com isso, ignorou o comando da Repercussão Geral do RE 1.237.867, Tema nº 1.097 do STF, o artigo 227 da CF/1988, bem como o disposto no Tratado Internacional – Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (assinados em Nova York em 30 de março de 2007), cuja norma, internalizada pelo Decreto nº 6.949/2009, possui status equiparado a emenda constitucional, notadamente no que tange ao artigo 7º, 2, que impõe a consideração do superior interesse da criança com deficiência, além de normativos expressos das leis municipais. 



    […]



    Em Macaé/RJ, o artigo 105 da Lei Complementar Municipal nº 011/1998 combinado com os artigos 1º, §4º c/c art. 5º da Lei Municipal nº 4.516/2018, anexas, preveem expressamente a redução da carga horária em 50% para servidores na condição de cuidadores de pessoas com deficiência. A decisão administrativa que fixou a redução em 25% contraria, de forma manifesta, a letra e o espírito das normas municipais, bem como o entendimento consolidado pelo STF, o artigo 227 da CF/1988 e os preceitos da Convenção Internacional. 



    […]



    Em complemento aos fundamentos já apresentados, a Autora requer, alternativamente, que, caso este Juízo entenda não ser cabível a concessão imediata da liminar, seja ela deferida após a juntada obrigatória, pelo Município de Macaé-RJ, dos autos dos processos administrativos nº 2356/2021 (2021) e nº 41138/16 (2024), nos quais a Autora pleiteou a redução de carga horária. 



    […]



    A parte autora protocolou o processo administrativo nº 2356/2021(Pedido de Revisão da redução de carga horária e nunca obteve resposta) do ano de 2021, e reiterações, como no processo nº 41138/16, de 2024. A demora injustificada de 04 (quatro) anos ultrapassa a razoabilidade e configura por si o indeferimento”.



    Ao final, no mérito, requer a “Redução imediata de 50% da carga horária da servidora, conforme o entendimento da Tema 1.097 do STF, o artigo 227 da CF, bem como o artigo, 7, 2 e o artigo Art. 3º, "h", ambos da Convenção Internacional das pessoas com deficiência, combinados com o artigo 105 da Lei Complementar Municipal nº 011/1998 combinado com os artigos 1º, §4º c/c art. 5º da Lei Municipal nº 4.516/2018, anexas ambos do município de Macaé-RJ; Manutenção integral dos vencimentos; Abstenção de represálias ao reclamante.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.237.867, Tema 1.097-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/01/2023, em que fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”.



    A presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    No caso concreto, os atos reclamados são atos administrativos comissivos (Portarias 0297/22 e 636/24, eDoc. 12) e omissivos (Processos Administrativos 2356/2021 e 41138/16/2024, conforme narrativa autoral) do Município de Macaé/RJ que, em síntese, teriam reduzido em apenas 25% sua carga horária de trabalho, enquanto servidora pública municipal mãe e cuidadora de pessoa com deficiência (Transtorno do Espectro Autista), em violação à legislação local de regência, que prevê 50% de redução da cargo horária, e ao paradigma fixado no Tema 1.097-RG. 



    Como se vê, a parte autora não se insurgiu contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, mas que supostamente violou a legislação local de regência e tese de repercussão geral fixada por esta CORTE. 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inadmissível a Reclamação constitucional, cujo objetivo é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões nas hipóteses constitucionalmente previstas e igualmente delimitadas na legislação processual infraconstitucional, nos termos do art. 988 do CPC. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022) 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente